Tribunal: TJMT
Processo: 1031943-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031943-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), ELDOIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 411.282.301-00 (EMBARGANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. O colegiado concluiu que os documentos constantes dos autos evidenciavam capacidade financeira do agravante, considerando renda mensal significativa e padrão patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência, autorizando apenas o parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado quanto (i) à análise da capacidade financeira do embargante para fins de concessão da gratuidade da justiça; e (ii) à valoração das provas relativas à renda e ao padrão patrimonial do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou expressamente os elementos constantes dos autos, destacando que o contracheque apresentado indicava rendimento bruto mensal de R$ 17.516,88, com descontos relacionados a rubricas cuja obrigatoriedade não foi comprovada, além de renda líquida superior a R$ 7.000,00.

5.

O julgado também considerou o padrão patrimonial evidenciado, especialmente a aquisição de veículo de elevado valor (
JEEP Commander Overland T, ano 2022
), circunstância que fragiliza a alegação de incapacidade financeira.

6.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos probatórios que indiquem capacidade econômica da parte.

7.

O indeferimento da gratuidade não comprometeu o acesso à justiça, pois foi autorizado o parcelamento das custas processuais em três parcelas.

8.

As alegações do embargante se limitam a questionar a valoração das provas e reiterar argumentos já examinados, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9.

Verificado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada diante de elementos probatórios que evidenciem capacidade financeira da parte. 3. A oposição de embargos de declaração com finalidade meramente infringente caracteriza caráter protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §3º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELDOIR RODRIGUES DOS SANTOS,
em face do v. acórdão proferido no
Agravo Interno nº 1031943-64.2025.8.11.0000
, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, mantendo a decisão monocrática que
indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

Nas razões apresentadas em ID. 346369875, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material e contradição na análise de sua capacidade financeira, afirmando que a decisão teria se baseado em premissas equivocadas acerca de sua renda e da natureza de determinados descontos incidentes sobre sua remuneração.

Argumenta que a interpretação conferida aos documentos juntados aos autos
não refletiria sua real situação econômica
, razão pela qual requer o
saneamento dos vícios apontados
, com a consequente revisão do julgado e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ELDOIR RODRIGUES DOS SANTOS
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostos erros materiais e contradições existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, com base na análise do contracheque apresentado pelo agravante, que demonstrava rendimento bruto mensal de R$ 17.516,88, com descontos de natureza não comprovadamente obrigatória e remuneração líquida mensal superior a R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça ao agravante, pessoa natural, à luz da sua situação financeira demonstrada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam capacidade econômica.

4. O contracheque do agravante revelou renda bruta elevada, com descontos significativos a título de “comissão” e “adiantamento quinzenal”, não demonstrando natureza obrigatória. Considerando que o adiantamento representa parcela do salário e a remuneração total ultrapassa R$ 7.000,00, não se configura hipossuficiência.

5. A posse de veículo de alto padrão financiado (JEEP COMMANDER OVERLAND T – 2022) reforça a ausência de miserabilidade jurídica. A decisão agravada também assegurou o parcelamento das custas judiciais em três vezes, preservando o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira, não bastando meras alegações ou contracheques com descontos não obrigatórios. 2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 3. É legítima a negativa do benefício quando a renda mensal e o padrão de vida da parte são incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.007, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-4, AC 5036200-11.2020.4.04.7100, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, 3ª Turma, j. 08.08.2023.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

Conforme consignado no voto condutor, a análise dos documentos juntados nos autos demonstrou que o contracheque apresentado pelo agravante indicava rendimento bruto mensal de R$ 17.516,88, com descontos significativos relacionados a rubricas como
“comissão”
e
“adiantamento quinzenal”,
cuja natureza obrigatória não foi efetivamente comprovada. Considerando que o adiantamento correspondente a parcela antecipada da própria remuneração e que a renda líquida mensal ultrapassava R$ 7.000,00, concluiu-se pela inexistência de situação de hipossuficiência apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

Ademais, o acórdão destacou que o padrão patrimonial evidenciado nos autos, especialmente a aquisição de veículo de elevado valor financiado (
JEEP Commander Overland T, ano 2022
), constitui elemento adicional que fragiliza a alegação de incapacidade financeira.

Assim, com base nas provas constantes dos autos e na interpretação dos art. 98 e 99 do CPC, tem-se que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica – prevista no art. 99, §3º do CPC – possui natureza relativa, podendo ser afastada quando os elementos probatórios indicarem capacidade financeira da parte.

A decisão embargada também consignou que o indeferimento do benefício
não comprometeu o acesso à justiça
, uma vez que foi expressamente autorizado o
parcelamento das custas processuais em três parcelas
, solução que se revela adequada para compatibilizar o direito de acesso ao Poder Judiciário com o dever de recolhimento das despesas processuais quando ausente comprovação de insuficiência econômica.

Nesse contexto, observa-se que os argumentos deduzidos nos presentes embargos
não revelam qualquer contradição interna no julgado nem erro material
, limitando-se a reiterar a tese defensiva já apreciada e rejeitada por esta Câmara.

Com efeito, a alegação de que a renda líquida do embargante seria inferior àquela considerada no acórdão constitui
questionamento acerca da

valoração das provas
, matéria que foi devidamente examinada no julgamento do agravo interno. A pretensão do embargante, portanto, traduz-se em
inconformismo com o resultado do julgamento
, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão da causa.

Dessa forma,
inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material
a serem sanados, impondo-se a rejeição dos embargos.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração não comportam provimento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Por fim, conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Cumpre registrar, ainda, que a oposição dos presentes embargos revela nítido caráter infringente, sem a demonstração de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a parte embargante a reiterar argumentos já examinados e rejeitados por este órgão colegiado, com o evidente propósito de rediscutir o mérito da decisão.

Tal circunstância evidencia o uso inadequado do recurso integrativo, em desvio de sua finalidade legal. Diante desse cenário, e considerando o caráter manifestamente protelatório da insurgência, mostra-se cabível a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil
, razão pela qual deve o embargante ser condenado ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026